Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CILSU JOSE DOS SANTOS - CPF: 896.719.291-68 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO SUPRIDO POR HIDRÔMETRO. COBRANÇA COMPATÍVEL COM OS REGISTROS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito referente a consumo de água e de indenização por danos morais, formulados por consumidor que alegava cobrança excessiva nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro a março de 2019, com posterior corte no fornecimento do serviço. A sentença foi proferida após realização de perícia técnica, que apontou ausência de erro no registro do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumo de água medido nos meses impugnados foi indevidamente cobrado pela concessionária; e (ii) saber se houve ato ilícito capaz de ensejar responsabilização por danos morais, especialmente diante da interrupção do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do CDC ao caso, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor. No entanto, a distribuição do ônus não exime o autor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

A perícia realizada concluiu que o hidrômetro instalado apresentava submedição, indicando que o consumo registrado era inferior ao real, afastando a alegação de cobrança indevida.

Ausência de ato ilícito praticado pela concessionária. A cobrança reflete os dados registrados e não há comprovação de falha na prestação do serviço ou desrespeito à legislação de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aferição de consumo de água por hidrômetro regularmente instalado e testado afasta a alegação de cobrança indevida, especialmente quando confirmada por perícia técnica. 2. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, incs. I e II; CC, art. 927; CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RAC no 70016858524, Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, 9a Câm. Cív., j. 28.03.2007; TJRS, RAC no 70025363136, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, 13a Câm. Cív., j. 01.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cislu Jose dos Santos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de débito c/c indenização que move contra
Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, mencionando que
houve emissão de faturas com base em valores exorbitantes, sem alteração no padrão de consumo familiar. Assevera que a medição foi realizada por hidrômetros que não atenderam aos padrões do INMETRO, conforme laudo pericial, sendo o primeiro substituído antes da perícia e o segundo reprovado nos testes técnicos.

Discorre que as cobranças impugnadas basearam-se em estimativas e não em medições reais de consumo, existindo falha na prestação do serviço essencial, ensejando, além da revisão dos débitos, indenização por dano moral. Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da procedência da ação revisional e da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação nas custas e honorários, sob o amparo da justiça gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 272542030).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cislu Jose dos Santos Junior moveu
ação revisional de débito c/c indenização em face da
Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto,
objetivando a declaração de inexigibilidade de débitos cobrados em faturas de consumo de água relativas aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro, fevereiro e março de 2019, sob a alegação de cobrança indevida com base em consumo supostamente superior à média histórica da unidade consumidora (matrícula no 499676-3), ocasionando, inclusive, a suspensão do fornecimento do serviço.

Alega que as faturas apresentaram consumo não condizente com a realidade de sua unidade familiar, composta por ele, sua esposa e dois filhos menores, apontando que a média de consumo nos anos de 2017 e 2018 girava em torno de 21 m3 e 20,41 m3 mensais, respectivamente. Em contrapartida, nos meses impugnados, os registros indicaram volumes significativamente superiores, atingindo até 42 m3 (dez/2018). Aduz que o corte no fornecimento de água se deu em 09.04.2019, diante do inadimplemento dos débitos questionados, mesmo tendo buscado administrativamente a resolução do impasse perante o PROCON, sem sucesso. A requerida, segundo relata, limitou-se a propor parcelamento dos valores em audiência, sem apresentar provas robustas da legitimidade das cobranças, deixando de responder no prazo estipulado após a tentativa conciliatória.

Após o trâmite processual, em especial com a realização de perícia, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão.

Irresignado, recorre o autor.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pelo apelante, c
onforme delineado nos autos e bem decidido na sentença proferida recorrida, a matéria restou elucidadamente enfrentada mediante a realização de prova pericial técnica, cuja conclusão foi expressa e objetiva ao afastar a alegação de irregularidade na medição do consumo.

Isso porque, conforme bem ponderou o d. perito, “
O medidor instalado no imóvel foi APROVADO nos testes de vazão nominal e vazão transição, sendo REPROVADO no teste de vazão mínima, apresentando submedição, (...) indicando que o consumo registrado pelo equipamento é inferior ao real do imóvel (...) não havendo necessidade do refaturamento da fatura reclamada
”. (id. 2725422014)

Ou seja, a reprovação no teste de vazão mínima, ao contrário do que sustenta o apelante, implicou em
submedição
,
ou seja,
o volume efetivamente consumido foi superior ao registrado pelo hidrômetr
o
— dado que afasta qualquer possibilidade de cobrança a maior por parte da concessionária.

Ainda que o hidrômetro anteriormente utilizado (HD Y14S543027) não tenha sido objeto da perícia, destacou o julgador singular — com acerto — que os registros de consumo aferidos por tal equipamento são compatíveis com os do aparelho periciado, inexistindo, pois, discrepância que pudesse ensejar o reconhecimento de cobrança indevida.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025